Tribunal: TJSP
Processo: 1007451-45.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Ação de reparação de danos proposta por seguradora sub-rogada – Sentença de acolhimento do pedido. Hipótese em que não está demonstrada a feitura de prévio pedido administrativo, na forma prevista no art. 204 da Resolução Aneel 414/10. Interesse processual inexistente, no entendimento do Relator, pelo prisma da necessidade

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Ação de reparação de danos proposta por seguradora sub-rogada – Sentença de acolhimento do pedido. Hipótese em que não está demonstrada a feitura de prévio pedido administrativo, na forma prevista no art. 204 da Resolução Aneel 414/10. Interesse processual inexistente, no entendimento do Relator, pelo prisma da necessidade da pretendida tutela jurisdicional, haja vista a não caracterização de litígio. Situação não se confundindo com o chamado esgotamento da via administrativa, pois que, na espécie, o suposto sujeito passivo da obrigação nem mesmo foi instado a dar-lhe cumprimento. Moderna orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça se inclinando nesse sentido, principalmente nas relações jurídicas estabelecidas entre o usuário dos serviços e a Administração Pública. Precedentes. Relator que, entretanto, se curva à orientação prevalecente na Câmara, para reconhecer o interesse processual. Exame de mérito que conduz ao insucesso da demanda, haja vista que os documentos trazidos aos autos não são suficientes para a demonstração do dano e do indispensável nexo causal, certo ainda que a conduta adotada pela autora criou para a adversária cenário de prova diabólica. Sentença reformada, com a proclamação da improcedência da demanda.

Deram provimento à apelação.